Tribunal: TJDFT
Processo: 0718365-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TR. IPCA. COISA JULGADA.
1. A alteração do índice de atualização do débito fixado na sentença (de TR para IPCA) viola a coisa julgada.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.